Tribunal: TJES
Processo: 5002832-19.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002832-19.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA
RECORRIDO: MONICA DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA FATALMODEL. CONTA DESATIVADA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. ÔNUS DA PLATAFORMA DE DEMONSTRAR A JUSTA CAUSA. DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a plataforma a restabelecer integralmente a conta/perfil da requerente e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, pela desativação injustificada da conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se: (i) a plataforma apresentou prova suficiente da violação aos seus Termos e Condições de Uso, capazes de justificar a desativação da conta da usuária; (ii) havendo falha na prestação do serviço, é cabível a condenação por danos morais e (iii) o valor fixado merece redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recorrente é fornecedora de serviços digitais e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, conforme estabelece o art. 14 do CDC. Assim, cabe-lhe demonstrar de forma clara e individualizada a infração contratual que teria ensejado a desativação da conta da recorrida.

4. No caso concreto, observa-se que a requerida não comprovou a suposta violação dos Termos de Uso, limitando-se a apresentar documentos padronizados e genéricos, sem qualquer indicação específica do comportamento atribuído à usuária. Não há prova técnica, registros de log, data, horário ou qualquer evidência concreta da alegada “atividade maliciosa”, “compartilhamento de IP” ou “risco à comunidade”.

5. Em razão disso, verifica-se falha na prestação do serviço, pois o bloqueio unilateral da conta — especialmente utilizada para fins profissionais — exige fundamentação precisa, o que não ocorreu. A ré não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a invocação abstrata de regras internas.

6. Caracterizada a falha, o dano moral mostra-se evidente, já que a desativação injustificada da conta afetou diretamente a atividade profissional da autora, gerando prejuízo à sua imagem e frustração legítima. O valor fixado em sentença (R$5.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais.

7. Inexistindo elementos que infirmem as conclusões do juízo singular, a sentença deve ser mantida integralmente, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais, por estar devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O bloqueio de conta comercial em rede social, sem a individualização da conduta imputada à usuária e sem a apresentação de conteúdo supostamente ilícito, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O provedor de aplicações de internet tem o dever de informar, de forma clara e completa, os motivos da desativação da conta, sob pena de invalidade do ato e responsabilização civil.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002832-19.2024.8.08.0021

RECORRENTE: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET LTDA

RECORRIDA: MÔNICA DE JESUS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA FATALMODEL. CONTA DESATIVADA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. ÔNUS DA PLATAFORMA DE DEMONSTRAR A JUSTA CAUSA. DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a plataforma a restabelecer integralmente a conta/perfil da requerente e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, pela desativação injustificada da conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se: (i) a plataforma apresentou prova suficiente da violação aos seus Termos e Condições de Uso, capazes de justificar a desativação da conta da usuária; (ii) havendo falha na prestação do serviço, é cabível a condenação por danos morais e (iii) o valor fixado merece redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recorrente é fornecedora de serviços digitais e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, conforme estabelece o art. 14 do CDC. Assim, cabe-lhe demonstrar de forma clara e individualizada a infração contratual que teria ensejado a desativação da conta da recorrida.

4. No caso concreto, observa-se que a requerida não comprovou a suposta violação dos Termos de Uso, limitando-se a apresentar documentos padronizados e genéricos, sem qualquer indicação específica do comportamento atribuído à usuária. Não há prova técnica, registros de log, data, horário ou qualquer evidência concreta da alegada “atividade maliciosa”, “compartilhamento de IP” ou “risco à comunidade”.

5. Em razão disso, verifica-se falha na prestação do serviço, pois o bloqueio unilateral da conta — especialmente utilizada para fins profissionais — exige fundamentação precisa, o que não ocorreu. A ré não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a invocação abstrata de regras internas.

6. Caracterizada a falha, o dano moral mostra-se evidente, já que a desativação injustificada da conta afetou diretamente a atividade profissional da autora, gerando prejuízo à sua imagem e frustração legítima. O valor fixado em sentença (R$5.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais.

7. Inexistindo elementos que infirmem as conclusões do juízo singular, a sentença deve ser mantida integralmente, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais, por estar devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O bloqueio de conta comercial em rede social, sem a individualização da conduta imputada à usuária e sem a apresentação de conteúdo supostamente ilícito, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O provedor de aplicações de internet tem o dever de informar, de forma clara e completa, os motivos da desativação da conta, sob pena de invalidade do ato e responsabilização civil.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MÔNICA DE JESUS SANTOS

em face de
FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET LTDA
.

A autora narra, em síntese, que sua conta foi desativada sem motivação adequada e sem oportunidade de defesa, o que a impediu de exercer sua atividade profissional, sua principal fonte de renda. Pleiteou a reativação, danos materiais e danos morais.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID
16657401
):

Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pela REQUERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A. DECLARAR a falha na prestação do serviço da REQUERIDA e a irregularidade do banimento do perfil da REQUERENTE na plataforma digital informada;

B. CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA para determinar que a REQUERIDA restabeleça integralmente a conta/perfil da REQUERENTE, MONICA DE JESUS SANTOS, na plataforma FATALMODEL, bem como seus anúncios, nas mesmas condições em que se encontravam antes do banimento ocorrido em 24 de dezembro de 2023, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento, devendo provar nos autos o regular cumprimento no prazo assinalado;

C. CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da REQUERENTE, valor este a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16657403
) alegando, em suma, a regularidade do bloqueio, aplicabilidade dos termos de uso, e a licitude de ações de segurança da plataforma (sustenta que a autora violou regras e que havia justificativa técnica).

Contrarrazões ao ID
16657408
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

1. Da Relação de Consumo e Teoria Finalista Aprofundada

A recorrente sustenta que a autora não seria consumidora por utilizar a plataforma para fins profissionais. A tese não prospera. A jurisprudência consolidada do STJ admite a
teoria finalista aprofundada
, pela qual o usuário é considerado consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica perante o fornecedor. No caso, a autora não possui acesso aos logs, algoritmos ou mecanismos de auditoria da empresa, encontrando-se em clara desvantagem técnica.

Ademais, o art. 7º, inciso XIII, do
Marco Civil da Internet
impõe expressamente a aplicação das normas de defesa do consumidor aos serviços prestados na rede.

2. Da Ausência de Prova da Infração

Caberia à ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Embora a recorrente alegue que o perfil estaria vinculado a outros 83 perfis (sugerindo agenciamento), não colacionou um único relatório técnico, print, ou log de acesso que comprovasse tal vínculo. Alegações abstratas sobre "sistemas avançados de segurança" não suprem a necessidade de prova material no processo judicial. O banimento sem fundamentação clara viola, inclusive, o dever de transparência previsto no art. 20 do Marco Civil da Internet.

3. Do Dano Moral

O dano moral, no caso em tela, é flagrante. A interrupção abrupta do acesso à plataforma utilizada para subsistência, sem prévio aviso ou contraditório, exorbita o mero aborrecimento. A conduta atinge a dignidade profissional e gera angústia quanto à manutenção do sustento próprio.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 5.000,00
revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em harmonia com o
Enunciado 32
das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, não se revelando nem irrisório, nem exorbitante.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)